Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no abandono de causa, em razão da inércia da recorrente em promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de origem observou os pressupostos necessários à extinção por abandono de causa, sobretudo o requerimento do executado e a intimação da exequente e de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, bem como examinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, na hipótese em que a comunicação ocorre por meio eletrônico (via sistema PJe), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
4. A exequente, apesar de intimada pessoalmente e por meio de seu patrono, não atendeu às determinações judiciais que lhe competiam, caracterizando o abando de causa e a consequente extinção do processo.
5. Com relação à alegada violação ao entendimento sumulado do STJ e ao art. 485, §6o, do CPC, o enunciado do verbete n. 240 e o dispositivo não são aplicáveis ao caso concreto, porque o requerimento expresso do devedor para a extinção da execução/cumprimento de sentença por abandono da causa pelo credor afigura-se desnecessário na hipótese em que o executado deixa de oferecer embargos à execução.
6. Nos casos de extinção do feito por abandono, é do autor/exequente o dever de custear as despesas processuais e honorários sucumbenciais, isso em razão de sua inércia em dar andamento ao processo (arts. 85, §6, e 90, ambos do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.